Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-93.2024.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009619-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (APELANTE), ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.557.707-76 (ADVOGADO), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (APELANTE), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI - CPF: 042.394.059-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE REJEITADA – ASSINATURA DE TESTEMUNHAS PRESENTE – MITIGAÇÃO DA FORMALIDADE – OBRIGAÇÃO E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE INDEXADORES EM MOMENTOS DISTINTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E PROVA TESTEMUNHAL – NULIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 784, III, do CPC, a assinatura de duas testemunhas confere ao contrato natureza de título executivo extrajudicial. Ainda que ausente uma das assinaturas, admite-se sua mitigação, desde que comprovadas a existência da obrigação e a inadimplência, o que se verificou na hipótese.

Não se configura excesso de execução quando a planilha de cálculo observa os critérios contratuais: adoção da arroba do boi gordo como indexador até o vencimento e, após, a conversão do débito em reais com aplicação de correção monetária e juros legais.

A cláusula contratual que menciona “arrobas de 30 dias” refere-se à forma de cotação e não implica prorrogação de vencimento ou vencimento antecipado.

A eventual juntada de rol de testemunhas sob sigilo não configura nulidade processual se a parte contrária teve ciência do conteúdo e pleno exercício do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RUAN CARLOS GESUALDO E OUTRO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1009619-93.2024.8.11.0007, movidos em face de EDMAR JOSÉ BROCH, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes defendem que a execução tem como base um contrato de compra e venda de animais, cuja exigibilidade é, segundo sustentam, duvidosa, ante a ausência de requisito formal indispensável: a assinatura de duas testemunhas.

Argumentam que tal ausência compromete a natureza executiva do título apresentado, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, de modo que o juízo de origem teria incorrido em erro ao mitigar essa exigência legal, sob o fundamento de que a obrigação estaria comprovada por outros meios.

Reforçam a tese de excesso de execução e afirmam que o valor cobrado na planilha apresentada pelo recorrido ultrapassa o limite contratualmente estipulado, uma vez que houve, segundo sua análise, a aplicação de dois indexadores distintos para atualização do débito: a cotação da arroba do boi gordo e o INPC.

Sustentam que, ao converter o valor da obrigação em moeda corrente e, a partir de então, aplicar correção monetária baseada em índice oficial (INPC), o recorrido se beneficiou de forma indevida, violando os limites do negócio jurídico e acarretando enriquecimento ilícito.

Aduzem o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao afastar a alegação de vencimento antecipado indevido das parcelas, pois não houve cláusula contratual válida que autorizasse a antecipação do vencimento, tampouco a aplicação de juros moratórios sobre valores não exigíveis naquele momento, o que teria inflado o valor da dívida.

Ainda, apontam que o juízo desconsiderou elementos importantes de prova que demonstrariam a ausência de inadimplemento voluntário e a má-fé do recorrido na cobrança de valores indevidos.

No que diz respeito ao aspecto processual, os apelantes também reiteram a preliminar de nulidade relativa à juntada do rol de testemunhas da parte adversa com marcação de sigilo no sistema PJe, o que, segundo sustentam, teria prejudicado o pleno exercício do contraditório.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade do título e, alternativamente, reconhecer o excesso de execução. Requerem ainda o reconhecimento da nulidade processual em virtude da irregularidade na juntada do rol de testemunhas, caso não seja acolhida a tese de mérito.

Contrarrazões, no id. 301694402, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais: (i) a suposta inexigibilidade do título executivo extrajudicial por ausência da assinatura de duas testemunhas; (ii) a alegação de excesso de execução, com base na suposta utilização indevida de dois indexadores de atualização monetária; (iii) e a ocorrência de vencimento antecipado indevido, com repercussão na incidência de juros moratórios.

Os argumentos expendidos nas razões recursais, todavia, não encontram amparo nos autos, tampouco infirmam a fundamentação minuciosa e coerente expendida na sentença.

No tocante à exigibilidade do título, razão não assiste aos apelantes. Conforme bem destacado na r. sentença, o contrato firmado entre as partes, colacionado sob o ID n. 173047218 nos autos da execução (n. 1009284-74.2024.8.11.0007), encontra-se subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC. A circunstância de uma das testemunhas ser a esposa do embargado não tem o condão de infirmar, por si só, a idoneidade da assinatura, sobretudo diante da inexistência de qualquer alegação ou prova de vício na contratação.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a mitigação dessa exigência formal, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência da obrigação e o inadimplemento, como se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, conforme registrado no
decisum
de origem, as testemunhas ouvidas em audiência, Gilberto Nilson e Emerson Andrade Ribeiro, confirmaram expressamente a celebração do negócio, a entrega do bem e a legitimidade do ajuste entabulado, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência do crédito exequendo.

A propósito, a sentença foi expressa ao adotar o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO MANTIDA – DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – CLÁUSULA PENAL DE 40% VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de duas testemunhas não impede a executividade de título extrajudicial quando há prova idônea da obrigação. A liquidez e exigibilidade do título podem ser reconhecidas com base em documentos e planilhas que evidenciem o valor cobrado. A cláusula penal de 40% foi livremente pactuada entre partes empresárias, revelando-se proporcional diante da natureza do contrato e da função compensatória e coercitiva do instituto”
(TJMT, N.U 1013158-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025).

Portanto, não se sustenta a tese de inexigibilidade do título.

No que tange à suposta utilização simultânea de dois indexadores, também não merece acolhida o recurso.

O contrato foi categórico ao estabelecer como indexador exclusivo o valor da arroba do boi gordo, conforme cotação do frigorífico JBS de Alta Floresta/MT, aplicável até o vencimento das parcelas. A planilha de cálculo, constante dos autos sob o ID n. 173044666 (ação executiva), observa fielmente esse critério, convertendo o valor para moeda corrente somente após o vencimento, ocasião em que, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil, passaram a incidir correção monetária (INPC) e juros moratórios legais, com o objetivo de preservar o valor real da obrigação.

Não há, portanto, cumulação indevida de indexadores, mas sim aplicação em momentos distintos, perfeitamente compatíveis com a jurisprudência e com a natureza da dívida vencida.

Ainda sobre esse ponto, registra-se que o valor inicialmente apurado de R$821.331,55 foi reduzido para R$690.865,21, por força da decisão proferida nos autos de ação de rescisão parcial de contrato (n. 1001117-73.2021.8.11.0007), resultando em abatimento no montante de R$130.466,34 — o que reforça o zelo técnico da parte exequente na quantificação do crédito, afastando qualquer alegação de excesso.

Quanto ao vencimento antecipado, a sentença foi precisa ao destacar que a expressão “arrobas de 30 dias” — constante do contrato — não se refere à prorrogação do prazo para pagamento, tampouco autoriza interpretação em sentido contrário. Ao contrário, o conteúdo contratual, corroborado pelos depoimentos testemunhais, indica que a expressão se refere apenas à modalidade de cotação da arroba (prazo médio de 30 dias), não implicando em alteração dos prazos de vencimento convencionados entre as partes.

Por fim, quanto à alegação de nulidade processual, decorrente da suposta restrição de acesso ao rol de testemunhas da parte embargada, também não merece guarida o apelo.

Conforme bem assentado na sentença, embora o documento tenha sido inicialmente protocolado com restrição de sigilo, não houve prejuízo processual à parte contrária, que teve plena ciência do conteúdo e oportunidade de se manifestar em audiência, exercendo, assim, o contraditório e a ampla defesa. Incide aqui o princípio da instrumentalidade das formas e o postulado de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”).

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025